Tribunal: TJES
Processo: 0018612-18.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018612-18.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA COSTA CEZAR DE ASSUMPCAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0018612-18.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: PRISCILA COSTA CEZAR DE ASSUMPCAO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9081464) opostos pela Embargante/Recorrente, PRISCILA COSTA CEZAR DE ASSUMPCAO, em face de acórdão (Id.
8995472
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, ainda que por fundamento diverso. CONDENO a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.”

O Embargado, MUNICIPIO DE CARIACICA, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 9253604.

Os embargos possuem a finalidade de prequestionamento, vez que o órgão julgador teria deixado de seguir enunciados e jurisprudenciais exaradas pelo STF e STJ em casos idênticos, pois a Embargante teria sido contratada para a função de Agente Administrativo I, junto a SEMAD – Secretaria de Administração, pelo período corresponde de 06/06/2012 a 02/01/2013, cuja categoria profissional é totalmente estranha ao permissivo legal, pois não elencada ou considerada de necessidade temporária de excepcional interesse público, e ainda, se sequer relacionada na periodicidade prevista nos termos da Lei Municipal nº 4.762/2010, revogada pela Lei Municipal nº 4.922/2012, declarada inconstitucional pela ADIN N° 0019103-09.2014.8.08.0000 proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por esse motivo, seria aplicável a prescrição trintenária e não a quinquenal.

No entanto, o Acórdão objurgado entendeu que correta a Sentença do juízo
a quo
que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou improcedentes os pedidos, uma vez que já se encontra pacificado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, pelo julgamento do tema 608, em repercussão geral, que o prazo prescricional em questão, ou seja, das parcelas devidas a título de FGTS é de cinco anos.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
o que não é demonstrado
nos Embargos de Declaração opostos.

As questões suscitadas pela embargante já foram extensivamente expostas em Acórdão, conforme trecho colacionado abaixo:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO ID.

8995472

Assim, para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, ausência de depósito no FGTS, ocorra após a data do julgamento do referido Tema 608, aplica-se, desde logo, o prazo de prescrição quinquenal.

Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso quando do julgamento, como ocorre no presente caso, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da data do julgamento.

(...)

Contudo, ainda que fosse aplicar a prescrição trintenária, destaco que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, o contrato pode até mesmo ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento, a autora requereu a declaração de nulidade do contrato temporário vigente que se iniciou em dezembro de 2021 e se encerrou em janeiro de 2023 (Id. 6711553). Assim, vê-se que o contrato possuiu período muito inferior a 02 anos, com menos de 07 meses, portanto, não houve renovações sucessivas contrárias à natureza temporária da função, não havendo que se falar em ilegalidade.

Importante ressaltar que, mesmo que não houvesse ocorrido o reconhecimento da prescrição, é certo que o contrato objeto da demanda não é eivado de nulidade, uma vez que
se iniciou em dezembro de 2021 e se encerrou em janeiro de 2023, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional,
sendo possível, nessa hipótese, a contratação temporária.

Com efeito, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos, em sede de fundamentação do Acórdão, que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado, tanto quanto da preliminar prescricional, quanto da validade do contrato pactuado entre as partes. Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Acerca do efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o Acórdão embargado (Id.
8995472
) apreciou todas as questões postas no decorrer do processo, sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

No mais, examinemos o disposto no Enunciado 125, do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)